Tribunal: TJPA
Processo: 0800216-28.2025.8.14.0052
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14684 - Perseguição
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800216-28.2025.8.14.0052

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JOSE CARLOS DA CONCEICAO SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 24-A, DA LEI MARIA DA PENHA E ARTS. 147, DO CPB. RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBICA. TESE ACATADA. ARGUMENTOS CONSISTENTES. PRESENÇA DE REQUISITO AUTORIZADOR AO ÉDITO CONSTRITVO. CABIMENTO. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS PROTETIVAS POR PARTE DO RÉU. AUSÊNCIA DE CONTEMPORAINEIDADE. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim/PA que indeferiu pedido de prisão preventiva em desfavor do Recorrido, acusado de descumprir medida protetiva deferida em favor de sua ex-companheira.

2. O
Parquet
sustenta a necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, resguardar a integridade da vítima e assegurar a eficácia das medidas protetivas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o descumprimento de medidas protetivas, aliado ao histórico de reincidência do Recorrido em crimes de violência doméstica, autoriza a decretação de prisão preventiva.

III.

Razões de decidir

4.
Ab initio
, observa-se que o Recorrido possui condenações anteriores, inclusive por ameaça, lesão corporal e descumprimento de medida protetiva, o que evidencia sua resistência em se submeter as ordens judiciais.

5.
Ademais, o art. 312, § 1º, do CPPB prevê expressamente a prisão preventiva em caso de descumprimento de medidas cautelares.

6.

Nesse contexto, a jurisprudência do STJ e do STF firmou entendimento de que o descumprimento de medidas protetivas de urgência, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva, ainda que não haja trânsito em julgado da condenação.

7. Dessa maneira, a aplicação de medidas cautelares diversas mostra-se inadequada e insuficiente diante da contumácia do Recorrido em violar restrições anteriormente impostas.

8. Por fim, a contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à persistência do risco processual e não ao tempo decorrido desde o fato, conforme precedentes consolidados do STF e do STJ.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
: “1. O descumprimento de medidas protetivas de urgência, especialmente em contexto de violência doméstica, autoriza a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública e da segurança da vítima 2. A contemporaneidade da custódia cautelar deve ser aferida a partir da permanência dos riscos que a justificam, não pelo tempo do fato delitivo. 3. Medidas cautelares alternativas mostram-se inadequadas quando reiteradamente descumpridas pelo acusado."

Dispositivos relevantes citados
:
CPPB, arts. 282, 312 e 319; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 674.418/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 03.08.2021; STF, HC 256807/AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 19.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de setembro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 18 de setembro de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito,
interposto pelo Ministério Público Estadual, contra decisão proferida,
à ID 26873791
, pela Exma. Sra. Adriana Grigolin Leite, Juíza de Direito Titular da Vara Única, da Comarca de
São Domingos do Capim
/PA, que indeferiu o requerimento de prisão preventiva formulado em desfavor do réu, ora Recorrido,
José Carlos da Conceição Santos
.

Em razões recursais
,
à ID 26873797
, a

RMP de 1º Grau, Dra. Cynthia Graziela da Silva Cordeiro, requer que o presente Recurso seja CONHECIDO E PROVIDO, a fim de reformar a decisão da Juíza de São Domingos do Capim, decretando a prisão preventiva de José Carlos da Conceição Santos, brasileiro, natural de São Domingos do Capim/PA, nascido em 10/09/1968, inscrito no RG de nº 1653741 - PC/PA, CPF de nº 297.696.712-15, filho de Luciana da Conceição Santos e de José Campos dos Santos, residente e domiciliado na Comunidade Rancho Fundo, casa verde, lado esquerdo, 11, zona rural de São Domingos do Capim - PA - CEP: 68635-000, telefone 91-99267-3692, que descumpriu medida protetiva deferida no processo nº 0002183- 54.2019.8.14.0052 e, assim, garantir a ordem pública, evitar a reiteração delitiva, assegurar o cumprimento de medida protetiva e resguardar a integridade da vítima.

Em contrarrazões recursais
,
à ID

26873804
, requer a defesa do Recorrido: 1. Não conheça o Recurso, caso entenda ausente o interesse recursal ou os pressupostos de admissibilidade; 2. No mérito, NEGUE PROVIMENTO ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, mantendo-se incólume a decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva; 3. Caso entenda necessário, determine o acompanhamento por medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, caso ainda não implementadas.

Em despacho, à ID

26873806
, a douta Magistrada do feito manteve a decisão atacada.

Nesta Instância Superior
, o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifesta pelo CONHECIMENTO do presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, pelo PROVIMENTO, a fim de que seja decretada a prisão preventiva José Carlos da Conceição Santos.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Pugna o Ministério Público Estadual, em tese única, pela reforma da decisão proferida pela Exma. Sra. Adriana Grigolin Leite, Juíza de Direito Titular da Vara Única, da Comarca de
São Domingos do Capim
/PA, que indeferiu o requerimento de prisão preventiva formulado em desfavor do réu, ora Recorrido
José Carlos da Conceição Santos, alegando descumprimento de medida protetiva deferida no processo nº 0002183-54.2019.8.14.0052, a qual determinava que ele mantivesse uma distância mínima de 300 (trezentos) metros da Sra. Hildadeth do Socorro Barral de Almeida, sua ex-companheira.

Questiona, ainda, o Órgão acusador que, se o Recorrido demonstrou resistência em cumprir a medida protetiva e se aproximou da ex-companheira para matá-la, qual a eficácia da manutenção das medidas protetivas, como proibição de não aproximação, não frequentar lugares e comparecer aos atos do processo, para garantir a integridade da vítima?

Por fim, sustenta que no caso vertente, é imprescindível a decretação da prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, com o escopo de evitar a prática de novos crimes, assegurar as medidas protetivas e resguardar a integridade da vítima.

Em análise dos autos, observa-se
assistir razão ao
dominus litis
, senão vejamos.

Com efeito, resta inconteste que o Requerido é contumaz na prática delitiva, especialmente, em crimes cuja natureza envolvem ameaça/violência doméstica, ante o histórico de condenações, senão vejamos:

1.
Processo nº 0800032-14.2021.8.14.0052
.
Crime
:
Lesão corporal no contexto da Lei Maria da Penha
(art. 129, § 9º, do Código Penal). Pena Aplicada: 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, com concessão de sursis pelo prazo de 2 anos, mediante condições. Situação Atual: Sentença de primeiro grau mantida integralmente pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

2. Processo nº 0800093-49.2021.8.14.0091. Crime: Posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003); absolvido da imputação por ameaça (art. 147 do CP) por ausência de materialidade. Pena Aplicada: 1 ano de detenção e 10 dias-multa, substituída por prestação de serviços à comunidade. Situação Atual: Sentença transitada em julgado em 02/04/2024, com providências executórias em andamento.

3.
Processo nº 0800370-17.2023.8.14.0052
.
Crimes
:
Descumprimento de medida protetiva
(art. 24-A da Lei nº 11.340/06) e
ameaça
(art. 147 do CP). Pena Aplicada: Ameaça: 6 meses e 20 dias de detenção; Descumprimento de medida protetiva: 2 anos de detenção. Total: 2 anos, 6 meses e 20 dias de detenção, em regime semiaberto. Situação Atual: Sentença condenatória proferida em 17/09/2024. Réu interpôs recurso de apelação em liberdade, sem trânsito em julgado.

4 -
PROCESSO N° 0002183-54.2019.8.14.0052
:
Condenação pelo crime de ameaça
, a pena de 03 MESES E 15 DIAS DE DETENÇÃO. A
sentença transitou em julgado
e a execução foi iniciada, processo nº 2000005-59.2023.8.14.0052.

Ora, como se vê, o acusado não é dado à submissão das decisões judiciais; contudo, não obstante a natureza excepcional da prisão preventiva, verifica-se que sua decretação,
in casu
, se impõe, vez que preenchido um dos pressupostos previstos no art. 312 do CPPB, ou seja, para garantia da ordem pública, já que, como dito alhures, o Recorrido demonstrou resistência em cumprir a medida protetiva que foi deferida em seu desfavor nos autos do Processo nº 0002183-54.2019.8.14.0052, e se aproximou da ex-companheira.

Cumpre destacar que, considerando o Princípio da presunção de inocência

e

a

excepcionalidade

da

prisão

antecipada,

a

custódia

cautelar

somente

deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPPB, exatamente como se verifica no caso vertente, já que o Recorrido deu provas que a elas não se submete, tanto que voltou a delinquir durante o período em que cumpria medidas protetivas, em razão de sua ex-companheira.

Com efeito, o art. 312, §1º, do CPPB, é expresso a autorizar a prisão preventiva
"em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (art. 282, § 4º)".

Nesse diapasão, a jurisprudência do STJ sedimentou entendimento no sentido de que o descumprimento de medidas protetivas, por si só, já autoriza a adequação da prisão preventiva.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, decretada em razão de descumprimento de medidas protetivas de urgência no contexto de violência doméstica
.
GRIFEI

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e da segurança da vítima, diante do descumprimento de medidas protetivas de urgência.

III. Razões de decidir

3. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, ante o evidente risco à integridade física e psicológica da vítima, uma vez que o ora agravante teria descumprido as medidas protetivas de urgência anteriormente impostas a ele. Como se não bastasse, de acordo com o Juízo singular, o acusado responde a vários processos em contexto de violência doméstica e familiar, em virtude de descumprimentos de medidas protetivas de urgência.

4. As medidas cautelares alternativas à prisão mostraram-se insuficientes para garantir a proteção da vítima e a ordem pública, conforme evidenciado pelo histórico de descumprimentos.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o descumprimento de medidas protetivas justifica a decretação da prisão preventiva, mesmo na ausência de sentença condenatória transitada em julgado.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública e da segurança da vítima em casos de descumprimento de medidas protetivas de urgência. 2. O descumprimento reiterado de medidas protetivas justifica a manutenção da prisão preventiva, mesmo na ausência de sentença condenatória transitada em julgado. 3. Medidas cautelares alternativas à prisão podem ser consideradas insuficientes quando não garantem a proteção da vítima e a ordem pública".

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 674.418/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 03.08.2021; STJ, AgRg no HC 660.279/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 15.06.2021; STJ, AgRg no HC 584.066/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09.06.2020.

(AgRg nos EDcl no RHC n. 207.638/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

De outra banda, acerca da contemporaneidade da prisão preventiva, há entendimento pacificado tanto da Suprema Corte, como no STJ que sustentam
serem os

motivos ensejadores
da referida custódia
e não o momento
do cometimento da suposta prática delitiva.

Nesse sentido:

STF

Ementa
: Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Medidas cautelares diversas da prisão. Monitoração eletrônica. Permanência dos fundamentos que justificaram a imposição. Ação penal complexa. Ausência de excesso de prazo ou de contemporaneidade. recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se denegou a ordem no habeas corpus impetrado com o objetivo de afastar medidas cautelares, em especial a monitoração eletrônica, impostas em substituição à prisão preventiva, decretada no contexto de ação penal que imputa ao paciente a prática de crimes de organização criminosa, corrupção ativa e contra a economia popular, relacionados à exploração de jogos de azar.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se persistem os fundamentos que justificaram a imposição da monitoração eletrônica; (ii) avaliar a existência de excesso de prazo na manutenção da medida cautelar; e (iii)
definir se houve perda de contemporaneidade dos motivos ensejadores da cautelar.

III. Razões de decidir

3. As instâncias antecedentes reconheceram que os fundamentos que justificaram a imposição da monitoração eletrônica — notadamente a preservação da ordem pública e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal — permanecem hígidos, não havendo alteração fático-jurídica que autorize o afastamento da cautelar.

4. O Juízo de origem, atento às condições de saúde do paciente, autorizou pontualmente a retirada do equipamento para realização de exames médicos, demonstrando adequação e proporcionalidade na execução da medida.

5. A ação penal originária é complexa, envolve múltiplos réus e apura crimes de especial gravidade, estando documentada em mais de 7.400 páginas, sem que se observe qualquer indício de desídia judicial. Nesse cenário, não há excesso de prazo ou ilegalidade que justifique a concessão da ordem.

6. A simples passagem do tempo não configura, por si só, perda da contemporaneidade da medida cautelar, que deve ser aferida com base na persistência dos fundamentos que motivaram sua imposição.

7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a contemporaneidade se refere à atualidade dos riscos processuais e não ao tempo decorrido desde a prática do delito ou da imposição da medida cautelar. IV. Dispositivo

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, incs. I e II, e § 6º, e 319.

Jurisprudência relevante citada
: HC nº 236.051-AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, j. 22/04/2024; HC nº 208.699-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 07/06/2022; HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 21/03/2022.

(STF, AgRg no HC 256807 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma,
julgado em 19-08-2025
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 27-08-2025

PUBLIC 28-08-2025)
GRIFEI

STJ

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICIDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PACIENTE QUE PERMANEEU FORAGIDO POR MAIS DE 12 ANOS. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE.

1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. (...) 6. Sobre a contemporaneidade, "
a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo
, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe11/2/2021)" (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 25/6/2021). Vale ressaltar, ademais, que a gravidade concreta dos delitos narrados, obstaculiza o esgotamento do
periculum libertatis
pelo simples decurso do tempo" (HC n. 741.498/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022). (...) 8. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AgRg no HC n. 1.007.684/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de
18/8/2025
.)

Por

fim,

cumpre

destacar

ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes, mormente quando descumpridas medidas protetivas anteriormente impostas, voltando, inclusive, o réu a delinquir.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do
custos iures
conheço do Recurso e dou-lhe provimento, para decretar a prisão preventiva do Recorrido José Carlos da Conceição Santos, brasileiro, natural de São Domingos do Capim/PA, nascido em 10/09/1968, inscrito no RG de nº 1653741 - PC/PA, CPF de nº 297.696.712-15, filho de Luciana da Conceição Santos e de José Campos dos Santos, residente e domiciliado na Comunidade Rancho Fundo, casa verde, lado esquerdo, 11, zona rural de São Domingos do Capim - PA - CEP: 68635-000, telefone 91-99267-3692, nos termos acima expendidos.

É o voto
.

Belém/PA, 18 de setembro de 2025

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 26/09/2025